Tribunal: TJDFT
Processo: 0715432-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0715432-64.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: MARIA JUCILEIDE ALVES DE MELO DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de aplicação da multa cominatória, haja vista o cumprimento de sentença ser de competência do juízo a quo. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator